Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVA INDEPENDENTE. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NO VEÍCULO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

2. No caso, inviável a absolvição, considerando os depoimentos dos policiais, as declarações das vítimas, os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial, a confirmação em juízo por uma das vítimas, bem como a apreensão de parte dos bens subtraídos no veículo ocupado pelo apelante.

3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

4. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Diante da não apuração dos rendimentos do réu, impõe-se a redução do valor fixado na sentença a título de indenização.

6. Recurso parcialmente provido.